Tribunal: TJSP
Processo: 0000031-34.2018.8.26.0537
Classe: Apelação Criminal / Falsificação de documento público
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
uso de documento falso – pretendida a absolvição, por ATIPICIDADE DA CONDUTA – NÃO ACOLHIMENTO –- CIÊNCIA DA FALSIDADE EVIDENCIADA – DOLO PRESENTE – APRESENTAÇÃO ESPONTÂNEA – PENAS E REGIME PRISIONAL ADEQUADAMENTE ESTABELECIDOS – RECURSO NÃO PROVIDO.